Tribunal: TJSP
Processo: 1021609-58.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento. Embora o contrato tenha sido celebrado com prazo certo de 12 meses, é incontroversa a permanência do locatário no imóvel após o vencimento desse período, que deu ensejo à prorrogação da locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91 e da cláusula 1.1. Sendo a locação relação de

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento. Embora o contrato tenha sido celebrado com prazo certo de 12 meses, é incontroversa a permanência do locatário no imóvel após o vencimento desse período, que deu ensejo à prorrogação da locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91 e da cláusula 1.1. Sendo a locação relação de direito pessoal, e não real, o ajuizamento da ação de despejo independe da prova de propriedade do imóvel, ou mesmo da condição de proprietário do locador. Não comprovando o locatário o pagamento dos alugueis cujo inadimplemento lhe é atribuído, a procedência da ação e o consequente decreto de despejo eram medidas de inteiro rigor. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021609-58.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
WENDEL SENA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA
AMÉLIA ANUNCIATO CESCATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021609-58.2018.8.26.0562 -Voto no 35045
2
Comarca: SANTOS – 8a VARA CÍVEL
Apelante: WENDEL SENA DE FREITAS
Apelada: MARIA AMÉLIA ANUNCIATO
MM. Juiz Prolator: Dario Gayoso Júnior
VOTO No 35.045
Locação de imóvel não residencial. Ação de
despejo por falta de pagamento. Embora o
contrato tenha sido celebrado com prazo certo
de 12 meses, é incontroversa a permanência do
locatário no imóvel após o vencimento desse
período, que deu ensejo à prorrogação da
locação por prazo indeterminado, nos termos do
art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91 e da
cláusula 1.1. Sendo a locação relação de direito
pessoal, e não real, o ajuizamento da ação de
despejo independe da prova de propriedade do
imóvel, ou mesmo da condição de proprietário
do locador. Não comprovando o locatário o
pagamento dos alugueis cujo inadimplemento
lhe é atribuído, a procedência da ação e o
consequente decreto de despejo eram medidas
de inteiro rigor. Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 150/152, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento, para tornar
definitiva a liminar concedida initio litis e determinar a imediata
desocupação do imóvel objeto da lide. Em razão da sucumbência,
condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observado o benefício da
justiça gratuita.
Apela o requerido (fls. 159/164). Afirma que a
apelada lhe imputa o inadimplemento de alugueis vencidos após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021609-58.2018.8.26.0562 -Voto no 35045
3
término de vigência do contrato. Acrescenta que a autora, ademais, não
comprovou ser proprietária ou possuidora do imóvel locado. Aduz que
depois do início da locação descobriu tratar-se de imóvel fruto de invasão
e que as tratativas foram todas feitas com um suposto administrador.
Alega que foi quem providenciou a instalação do fornecimento de água e
luz ao imóvel, até então inexistente, bem assim sua regularização perante
os órgãos públicos, tornando-se, portanto, o verdadeiro “posseiro”.
Sustenta que não há cobrança de IPTU, pois, segundo a Prefeitura
Municipal, não consta proprietário do terreno, nem há registro de qualquer
tipo de construção. Assevera que, em razão desses fatos, não renovou a
locação e ajustou verbalmente com o administrador o pagamento de um
valor mensal, inferior ao que estava previsto no contrato, apresentando
nos autos os comprovantes de pagamento desse período. Argumenta que
a autora, nesse contexto, não tem direito de requerer seu despejo, sendo
necessário aguardar pronunciamento do Ministério Público e da Prefeitura
Municipal a respeito da propriedade do bem. Por isso, requer a reforma
da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 168/171).
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo proposta pela apelada,
fundada no inadimplemento dos alugueis vencidos em 25.11.2017 e entre
25.01.2018 e 25.06.2018, relativamente à locação não residencial do
imóvel situado na Rua Luís de Camões no 217, Santos/SP. Aponta a
autora que o débito, acrescido dos encargos de mora, atingia R$ 7.628,18
à data do ajuizamento (fl. 2).
Citado, o requerido apresentou contestação (fls.
47/53), na qual aduz, essencialmente, as mesmas teses posteriormente
renovadas nas razões recursais. Após a réplica (fls. 119/124), outras
provas não foram produzidas, sobrevindo a r. sentença, que julgou
procedente a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021609-58.2018.8.26.0562 -Voto no 35045
4
Em que pese aos argumentos declinados pelo
apelante, o recurso não comporta provimento.
Registre-se, de início, que embora o contrato tenha
sido celebrado com prazo certo de 12 meses, de 20.01.2017 a
20.01.2018 (fl. 18), é incontroversa a permanência do locatário no imóvel
após o vencimento desse período, dando ensejo à prorrogação da
locação por prazo indeterminado, a teor do que dispõe o art. 56,
parágrafo único, da Lei 8.245/91: “Findo o prazo estipulado, se o locatário
permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador,
presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem
prazo determinado”. A possibilidade é prevista também na cláusula 1.1.
Assim, ainda que não se atribuísse ao réu o
inadimplemento do locativo de novembro/2017, inserido no período de
vigência original, o não pagamento de alugueis posteriores a janeiro/2018
também permitiria a rescisão da locação e o ajuizamento da ação de
despejo, com fundamento no art. 9o, III, da Lei 8.245/91.
Passando adiante, como corretamente assinalado
pelo MM. Juiz a quo, o apelante não impugnou o contrato de fls. 18/21 e,
“se para formalização do contrato de locação não se exigiu comprovação
da propriedade do imóvel pela autora; e, se o réu não negou que tenha
sido a autora que o locou, desnecessária a comprovação da propriedade
para propor a ação de despejo”.
De fato, a alegação do requerido de que a locadora
não é proprietária do imóvel não invalida a locação, nem impede o
manejo desta demanda.
Primeiro, porque a questão é controvertida, já que a
apelada comprovou ser usufrutuária do imóvel situado no no 464 da Av.
Conselheiro Nébias (transmitido por doação aos seus filhos), que faz
fundos com o imóvel locado, constando da matrícula no 3.477 do 2o CRI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021609-58.2018.8.26.0562 -Voto no 35045
5
de Santos que “O prédio de no 464 da Avenida Conselheiro Nébias, e
respectivo terreno, que mede 8,00 metros de frente para a Avenida
Conselheiro Nébias; 35,00 metros da frente aos fundos do lado que divide
com o prédio de no 462; 32,00 metros da frente aos fundos do lado que
divide com o prédio 466; e 8,00 metros mais ou menos, nos fundos, numa
linha ligeiramente enviesada e fazendo frente para a Rua Luiz de
Camões” (fls. 127/132).
Demais disso, sendo a locação relação de direito
pessoal, e não real, o ajuizamento da ação de despejo independe da
prova de propriedade do imóvel, ou mesmo da condição de proprietário
do locador, que pode até ser apenas o seu mero possuidor.
Observe-se que a lei de regência, nos casos de
locação para fins não residenciais, exige do retomante a comprovação de
propriedade apenas para a realização de reparações urgentes
determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente
executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele
se recuse a consenti-las, ou se o imóvel for utilizado por hospitais,
unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde, de ensino
autorizados e fiscalizados pelo Poder Público e entidades religiosas
devidamente registradas, caso o fundamento da rescisão seja a
demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em
aumento mínimo de 50% da área útil (arts. 9o, IV, 53, II e 60 da Lei
8.245/91). No caso vertente, o fundamento da retomada é a falta de
pagamento do aluguel, o que reforça a desnecessidade de prova da
propriedade do imóvel.
No mais, a despeito da afirmação do apelante de
que se trata de imóvel invadido e que a apelada não teria demonstrado
ser sua “posseira”, o fato é que não nega a celebração do contrato de
locação, nem questionou, na oportunidade, o direito da autora de locá-lo.
Aliás, em anterior ação, ajuizada para cobrança dos alugueis vencidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021609-58.2018.8.26.0562 -Voto no 35045
6
entre 20.03.2017 e 20.09.2017, se compôs com a locadora (fls. 137/143),
admitindo, portanto, a regularidade e eficácia da relação locatícia.
Nesse contexto, a procedência da ação e o
consequente decreto de despejo eram medidas de inteiro rigor, uma vez
que o apelante não comprovou o pagamento dos alugueis cujo
inadimplemento lhe é atribuído. No ponto, assentou com pertinência o i.
magistrado sentenciante:
Não convence a alegação do réu de que os recibos de
págs.
66/78
comprovariam
quitação
dos
débitos
locatícios.
Ocorre que os recibos de páginas 66, 67/68, 72/75 e 78
estão relacionados com os alugueis vencidos em
12/2017, 02/2017, 09/2018 e 10/2018, os quais não são
cobrados nesta demanda; os recibos de página 69
referem-se a benfeitorias realizadas no imóvel, oito
meses antes do vencimento do primeiro aluguel aqui
cobrado; o recibo de página 70 indica pagamento do
aluguel vencido em 25/06/2018, todavia, em valor menor
(R$ 550,00) e com aparente indício de adulteração; o
comprovante de página 71 não guarda relação com a
demanda; e, os documentos de páginas 76/77 referem-
se a um acordo anterior firmado entre as partes no
Juizado Especial Cível de Santos, como informou a
autora (páginas 121/122, especificamente).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da causa, ressalvado o benefício da
justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator